Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUOS. TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. REQUISITOS. PRESENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADEQUAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÁLIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante com o escopo de modificar sentença que julgou improcedentes os pedidos para descaracterizar o título executado e os encargos acordados, bem como requereu a aplicação a exceção do contrato não cumprido.
2. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC) para que seja considerado título executivo extrajudicial, nele já deve constar o valor do mútuo contratado e seus encargos, donde se possa extrair os requisitos pertinentes à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito (art. 783, CPC); requisitos devidamente presentes nos contratos executados nos autos em análise.
3. Ainda que os encargos moratórios previstos no contrato entre as partes não estejam de acordo com as orientações jurisprudenciais e legais não gera necessariamente a nulidade dos títulos, mas tão somente a obrigatoriedade de adequação destas balizas.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais. (AgInt no AREsp 1472865/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019).
5. Para a apreciação da exceção do contrato não cumprido, prevista expressamente nos artigos 476 e 477 do Código Civil, é imprescindível sua efetiva demonstração, que não é passível de análise fundada em meras alegações.
6. Apelo não provido.